Tribunal: STJ
Processo: 0019380-48.2024.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924659 - PR (2025/0157129-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNI COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - PR097112
AGRAVADO
: AUTO POSTO PRUDENTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. O acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação desta
Corte no sentido de que as alterações promovidas na regulamentação da
prescrição intercorrente feitas pela
não se aplicam
Lei no 14.195/2021
retroativamente.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação
da inércia e da desídia do exequente.
3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso
especial a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para aplicação da
jurisprudência desta Corte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
14/10/2025
20/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b4e4adc8-7fb0-4e76-836a-1dac82c49b88

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924659 - PR (2025/0157129-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNI COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - PR097112
AGRAVADO
: AUTO POSTO PRUDENTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
VERIFICAÇÃO.
RETORNO
DOS
AUTOS.
NECESSIDADE.
1. O acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação desta
Corte no sentido de que as alterações promovidas na regulamentação da
prescrição intercorrente feitas pela Lei no 14.195/2021 não se aplicam
retroativamente.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação
da inércia e da desídia do exequente.
3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso
especial a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para aplicação
da jurisprudência desta Corte.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNI COMBUSTÍVEIS LTDA. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DA
PARTE CREDORA. 1. PRIMEIRO ACÓRDÃO QUE CASSOU A SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, COM APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTIGA DO
ART. 921 DO CPC, ALÉM DE RECONHECER O INÍCIO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO FIM DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS
TERMOS DO ART. 1.056 DO CPC. 2. NOVA SENTENÇA RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
CONTINUIDADE
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO
CIVIL. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES REALIZADOS APÓS A VIGÊNCIA
DA LEI No 14.195/2021. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CONSTRIÇÃO DE BENS
(art. 921, § 4oA, do CPC). NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3. EXTINÇÃO DO FEITO
ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE NÃO
GERA ÔNUS PARA AS PARTES. PRECEDENTES DO STJ E DESTE
TRIBUNAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl. 409).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 454/458).
Documento eletrônico VDA50785863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 62185c54-ac4e-4e35-902c-b1b530d372ad

No recurso especial (e-STJ fls. 461/468), a recorrente aponta violação dos
arts. 14 e 921 do Código de Processo Civil.
Afirma que houve aplicação indevida da Lei no 14.195/2021 de forma
retroativa aos fatos ocorridos antes de sua vigência.
Aduz que a norma processual não pode retroagir e deve ser aplicada
imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, de modo que
não se pode contabilizar o início do prazo prescricional em 18 de março de 2017.
Sustenta que não houve inércia ou desídia de sua parte, pois desde o
retorno do processo ao primeiro grau, em abril de 2022, foram realizadas diversas
diligências para localizar bens da parte executada.
Argumenta que a prescrição intercorrente não se configura pelo simples
decurso do lapso temporal, sendo necessária a caracterização da desídia da parte
interessada em impulsionar a demanda.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após o decurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões (e-STJ
fl. 501), o recurso foi inadmitido, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de uma ação
monitória movida por Uni Combustíveis Ltda. em desfavor de Auto Posto Prudente
Ltda. - ME, fundamentada em cheques devolvidos por falta de fundos e contraordem
no valor de R$ 10.719,97 (dez mil, setecentos e dezenove reais e noventa e sete
centavos).
O magistrado de primeiro grau de jurisdição reconheceu a prescrição
intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts.
487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil. A sentença considerou que, desde a
entrada da legislação processual civil em vigor, decorreu prazo superior a cinco anos,
evidenciando o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença
para, reconhecendo a prescrição intercorrente, afastar a condenação ao pagamento de
custas finais, considerando a vigência da Lei no 14.195/2021, que impede a
imputação de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.
Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a
nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, que
passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência
da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, não tem aplicação retroativa.
Nesse sentido:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO
PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50785863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 62185c54-ac4e-4e35-902c-b1b530d372ad

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
8/5/2023
em
.
23/8/2023
2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição
intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado
retroativamente.
3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar,
expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime
jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.
4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o do CPC/2015, a execução deverá
ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis,
pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
5. Nos termos da redação original do art. 921, §4o, do CPC/2015, decorrido
o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria
a correr o prazo de prescrição intercorrente.
6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da
prescrição intercorrente, alterando o §4o do art. 921 do CPC/2015, que
passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de
bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo
previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.
7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que
se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de
desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo
iniciará automaticamente.
8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195
/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos
processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e
b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido
determinada a suspensão da execução.
9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois
incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida
pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma
execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso,
Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte
exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a
caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC
/2015.
10. Recurso especial não provido."
(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
12/11/2024
14/11/2024

Para os processos anteriores, prevalece, então, a orientação segundo a qual
o prazo da prescrição intercorrente somente inicia seu curso com a suspensão do
processo e de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a
concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do
titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do
feito.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em que se discute a prescrição
intercorrente em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a prescrição intercorrente
foi corretamente afastada, considerando a alegação de que o banco
exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do
direito material.
III. Razões de decidir 3. A Corte Superior entende que a prescrição
intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do
processo ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância
de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da
Documento eletrônico VDA50785863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 62185c54-ac4e-4e35-902c-b1b530d372ad

pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do
feito.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
quanto ao marco inicial do prazo da prescrição intercorrente e acerca da
necessidade de inércia do titular da pretensão por prazo superior ao previsto
em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. A análise da inércia do banco exequente demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: '1. A prescrição intercorrente tem início após o prazo
judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de fixação, em um
ano após seu arquivamento. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente
demanda o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da
pretensão resistida. 3. A revisão de entendimento sobre a prescrição
intercorrente que demanda reexame de fatos é vedada pela Súmula 7 do
STJ.'
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.368.501/MS, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp
2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
09.09.2024."
(AgInt no AREsp n. 2.444.082/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
16/12/2024
19/12/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. REQUISITO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da
prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o
decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida
em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.048.542/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024
O acórdão recorrido encontra-se, portanto, em desalinho com a
jurisprudência desta Corte.
Dessa forma, por depender de dilação probatória, a prescrição
intercorrente não pode ser examinada, no atual momento, por esta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se proceda à
nova reapreciação da fluência ou não da prescrição intercorrente, nos termos da
jurisprudência desta Corte de Justiça
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 62185c54-ac4e-4e35-902c-b1b530d372ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.924.659 / PR
Número Registro: 2025/0157129-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054384720048160001
00135064820258160001
00193804820248160001
135064820258160001
13506482025816000100054384720048160001 193804820248160001 54384720048160001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNI COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADO : MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - PR097112
AGRAVADO
: AUTO POSTO PRUDENTE LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51584304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: 447c8459-eb19-46fc-876a-413bca05ab1c

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: 447c8459-eb19-46fc-876a-413bca05ab1c